Tribunal: TJMT
Processo: 0003634-30.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0003634-30.2010.8.11.0015
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ZILMA DE LIMA SILVA com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 21939474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PAGAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL RURAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se lícita a conversão da obrigação em perdas e danos, com a restituição do valor atual de mercado do bem litigioso, conforme decidido no apelo no 70682/2016, já transitado em julgado. No caso de arbitramento de indenização referente ao valor atual de mercado do bem recebido, a correção monetária incide a partir da aferição da quantia devida no laudo de avaliação. Em razão do desfazimento do negócio firmado entre os agravantes e terceiro, face a impossibilidade de se cumprir a obrigação pela agravada, são devidos os lucros cessantes.” (N.U 0003634-30.2010.8.11.0015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 28363990).
Alega violação aos artigos 1.022, I e II e artigos 145, 402, 403, 932, III, 1.015 a 1.019, todos do CPC, ao argumento de impossibilidade de fungibilidade entre o Recurso de Apelação em Agravo de Instrumento.
Recurso tempestivo (id 33203479).
Contrarrazões (id 36689999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao art. 1.015 do CPC, a Recorrente questiona a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade na decisão que admitiu o Recurso de Apelação como Agravo de Instrumento.
Por sua vez, a colenda câmara proveu parcialmente o recurso, conhecendo o apelo como agravo e julgando-o, vejamos (id 21939475):
“(...) é compreensível que os apelantes tenham tido dúvida real sobre qual Recurso a ser interposto. Cuida-se de decisum de grande complexidade, de modo que pairava dificuldade de cunho razoável sobre o cabimento de Agravo de Instrumento ou de Apelação.
Anote-se ainda que quando do manejo do Recurso a parte, diante de quadro de dubiedade razoável, expressamente requereu, se assim fosse do entendimento do julgador, a utilização do princípio da fungibilidade entre os Recursos – Apelação e Agravo de Instrumento.
Desse modo, é bom que se analise os requisitos que permitem a aplicação do citado princípio, procedimento que privilegia o máximo aproveitamento das vias recursais e concretiza a necessidade de adaptação do direito a situações imprevistas e não padronizadas. Tudo isso tendo como objetivo a efetividade da prestação jurisdicional e a instrumentalidade do processo.
Vê-se que na hipótese dos autos tanto o RAC quanto o RAI têm o mesmo prazo, não configuram erro grosseiro e existe dúvida objetiva sobre qual deles utilizar in casu, amparada na natureza da decisão proferida, na sua complexidade e no seu conteúdo. Com tais pressupostos atendidos, parece mesmo ser o caso de aplicação da fungibilidade.
Nesse ponto, aliás, é conveniente fazer constar que o Novo CPC claramente buscou unificar os prazos para a interposição dos instrumentos recursais em geral, à exceção dos Embargos de Declaração, favorecendo o enfrentamento do mérito das questões submetidas à apreciação dos tribunais.
Aliado a tais argumentos, o NCPC também trouxe como um de seus mais importantes nortes a regra interpretativa da primazia ou preponderância da análise de mérito (artigo 4o), pela qual deve-se buscar o maior proveito possível da atividade processual, favorecendo por tabela a máxima da inafastabilidade do controle jurisdicional.
E, nesse aspecto, veja-se que o Enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, elaborado já sob a égide das diretrizes do NCPC, dispõe que o princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício.
Assim, ainda que se tenha em vista que o legislador tente criar um sistema recursal perfeito que não deixe brecha para incertezas acerca do Recurso cabível em uma hipótese específica, não há como negar que podem existir casos excepcionalíssimos em que a ambiguidade persista.
É muito importante que se registre que não se desconhece que, no presente caso, o Agravo de Instrumento é a via adequada para combater a decisão recorrida. No entanto, levando-se em consideração que o direito processual é instrumento do direito substancial, erigido com a finalidade de atender às partes, deve o Recurso ser conhecido, sobretudo quando detectado alto grau de polêmica, até mesmo para assegurar os princípios constitucionais fundamentais de processo.
Como visto, pelas razões expostas, não se pode admitir que o ingresso da presente Apelação configure erro grosseiro, principalmente em atenção ao princípio da fungibilidade na hipótese sui generis do caso em exame, pois a própria natureza jurídica da decisão gerou dúvida objetiva razoável aos apelantes.
Pelo exposto, observando que a Apelação foi interposta de modo tempestivo, regularmente preparada e contra-arrazoada, recebo-a e, em aplicação ao princípio da fungibilidade, a converto em Agravo de Instrumento, o qual deve ser conhecido.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII